Tribunal: TJBA
Processo: 0005543-76.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005543-76.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

APELADA: AIDES VELOSO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE.
MUNICÍPIO DE
JUSSARA
. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. SALÁRIO
E
GRATIFICAÇ
ÃO
NATALINA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À REMUNERAÇÃO. ARTS. 7º E 39, §3º, DA CF. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
QUINQUÊ
NIO. ARTIGO
69,
DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
JUSSARA, COMBINADO COM O ART
.
2º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 105/2007.
OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO COMPROVADO. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS
, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0005543-76.2013.8.05.0110
, em que figuram como demandantes os acima identificados.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que seguem.

Data do sistema.